Tribunal: TJMT
Processo: 1009010-97.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009010-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SIDNEYA FONSECA PEREIRA - CPF: 006.356.431-97 (AGRAVADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ART. 550, §1º, DO CPC. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO SANÁVEL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que enfrentou questão atinente à especificidade do pedido formulado em ação de prestação de contas, alegando o embargante omissão na análise do art. 550, §1º, do CPC, sob o fundamento de que a petição inicial conteria pedido genérico sem especificação adequada dos lançamentos questionados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão no acórdão embargado quanto à análise da especificidade do pedido formulado na ação de prestação de contas, especificamente no tocante à aplicação do art. 550, §1º, do CPC, ou se a alegação constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica prevista no art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a especificidade do pedido formulado na ação de prestação de contas, consignando que a embargada especificou adequadamente os lançamentos sobre os quais pretende esclarecimentos, afastando a incidência das vedações jurisprudenciais por não se tratar de pedido genérico ou manifestamente revisional.

5. A questão suscitada pelo embargante foi objeto de apreciação específica pelo órgão julgador, inexistindo omissão a ser sanada, configurando-se o presente recurso em tentativa de rediscussão da matéria já decidida para fazer prevalecer tese rejeitada.

6. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação específica sobre dispositivo legal quando a questão subjacente foi adequadamente enfrentada pelo órgão julgador, caracterizando-se mero inconformismo a tentativa de rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, 550, §1º, e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 98/STJ; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
(id 290775887) opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
. em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (id. 288371408), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que determinou a prestação de contas acerca de lançamentos questionados pela parte autora/embargada.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão em relação à análise do art. 550, §1º, do CPC, sustentando que a petição inicial da ação de prestação de contas contém pedido genérico, sem a especificação adequada dos lançamentos questionados.

Aduz que, embora a embargada tenha elencado a agência, conta e alguns lançamentos realizados, não apontou de forma concreta e específica nenhuma irregularidade praticada pela instituição financeira, o que violaria entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a ação de exigir contas deve conter indicação específica e concreta do período e lançamentos questionados, sendo vedada a formulação de pedidos genéricos.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, reconhecendo-se a ausência de interesse processual da embargada diante do pedido genérico e indeterminado na ação de exigir contas.

Em contrarrazões (id. 292284376), a embargada alega que os embargos de declaração possuem caráter genérico e buscam atacar o mérito da decisão, visando sua reforma, o que não se coaduna com a finalidade do recurso. Sustenta que o embargante utiliza os mesmos argumentos já apreciados no julgamento do agravo de instrumento, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Requer o não conhecimento dos embargos declaratórios e a condenação do embargante ao pagamento de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º do CPC, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade recursal.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil preceitua que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise do art. 550, §1º, do CPC, sustentando que a petição inicial da ação de prestação de contas contém pedido genérico, sem a especificação adequada dos lançamentos questionados.

Inicialmente, convém destacar que os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e possuem finalidade específica de complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, obscuridade em sua redação ou contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou ainda para corrigir erro material evidente.

Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida pelo órgão julgador, tampouco podem ser utilizados para forçar o ingresso na instância especial quando não atendidos os pressupostos recursais constitucionais. De fato, o pré-questionamento de questões a serem arguidas em recursos extraordinário e especial é admitido nos embargos de declaração, na forma da Súmula 98/STJ, desde que efetivamente caracterizada alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

À propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. PREQUESTIONAMENTO .
EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE NÃO SÃO CABÍVEIS PARA SIMPLES REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA CONTRARIAMENTE AO INTERESSE DA PARTE RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
". (TJ-RJ - APL: 02755658020208190001 202105017092, Relator.: Des(a). FLAVIO MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES, Data de Julgamento: 04/04/2023, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO
. 1 . O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado. 3 . Embargos rejeitados. (TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022) (destaquei)

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, porquanto a questão suscitada pelo embargante foi expressamente enfrentada pelo órgão julgador. O acórdão manifestou-se claramente sobre a especificidade do pedido formulado na inicial da ação de prestação de contas, consignando expressamente que "
da análise da petição inicial, verifica-se que a agravada especificou adequadamente os lançamentos sobre os quais pretende esclarecimentos, não formulando pedido genérico ou manifestamente revisional, o que afasta a incidência das vedações jurisprudenciais invocadas pelo agravante
".

A alegação de que o pedido seria genérico por não apontar "
de forma minimamente concreta e específica nenhuma irregularidade
" já foi objeto de apreciação pelo acórdão, que concluiu pela suficiente especificação dos lançamentos questionados pela embargada, afastando a alegação de pedido genérico.

O que o embargante pretende, na verdade,
é a rediscussão da matéria já decidida
, com a modificação do julgado para acolher sua tese de ausência de interesse processual da embargada por suposta genericidade do pedido inicial,
o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração
.

Com efeito, no caso concreto, houve clara manifestação desta Câmara sobre a questão da especificidade do pedido formulado na ação de prestação de contas, com a conclusão de que a embargada especificou adequadamente os lançamentos sobre os quais pretende esclarecimentos. Eventual inconformismo quanto a tal conclusão deve ser manifestado pela via recursal apropriada, não sendo os embargos de declaração o meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

É cediço que os embargos declaratórios não se prestam para forçar o julgador a renovar o julgamento da matéria já decidida, nem para fazer prevalecer tese rejeitada pelo órgão julgador. A mera irresignação da parte com o conteúdo da decisão, sem a indicação específica de vício a ser sanado, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022)
,
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Ademais, não se pode olvidar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não impõe ao julgador a obrigação de rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas a necessidade de enfrentar as questões capazes de, em tese, infirmar sua conclusão.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da especificidade do pedido formulado na ação de prestação de contas, concluindo que a embargada especificou adequadamente os lançamentos sobre os quais pretende esclarecimentos, o que é suficiente para afastar a alegação de pedido genérico.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo não ser o caso, uma vez que, embora não estejam presentes os requisitos para o acolhimento dos embargos, não verifico má-fé evidente do embargante, que buscou apenas o esclarecimento de ponto que, em sua concepção, não teria sido suficientemente abordado no acórdão.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025